Tribunal: TJDFT
Processo: 0742649-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOSEG. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema Infoseg para localização de bens do devedor em execução de título extrajudicial.
Juízo de origem justificou que já houve consulta ao sistema Infojud, cuja base de dados é a mesma do Infoseg.
II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar nova pesquisa via Infoseg, após consulta anterior ao Infojud, para localização de bens do executado.
III. Razões de decidir 3. A execução ocorre no interesse do credor, que deve indicar bens do devedor passíveis de penhora. 4. O dever de cooperação não desobriga o exequente de realizar diligências próprias e permanentes para localizar patrimônio do devedor. 5. A quebra de sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, admitida apenas diante de indícios concretos de existência de bens ou recursos. 6. Não se justifica pedido genérico de reiteração de medidas já frustradas, sem demonstração de alteração na situação financeira do executado. 7. Infoseg e Infojud utilizam a mesma base de dados, tornando desnecessária nova consulta. 8. Indeferimento não impede o credor de adotar diligências extrajudiciais para localizar bens.
IV. Dispositivo e tese 9.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A pesquisa de bens do devedor pelo juízo é subsidiária e depende de indícios concretos de patrimônio.
A quebra de sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, não cabendo para atender interesse privado sem justificativa.
Não se admite reiteração de consultas a sistemas com base de dados idêntica e sem demonstração de alteração na situação do executado.
Jurisprudência relevante citada: (REsp n. 1.951.176/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 28/10/2021.); (AgRg no Ag n. 982.780/SP, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15/5/2008, DJe de 6/6/2008.); (REsp n. 1.788.950/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.).